Tribunal: TJSP
Processo: 2035796-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença proferida em ação de cobrança, não acolheu o pedido de conexão. Conexão não configurada, diante do imperativo legal disposto na parte final do artigo 55, § 1o do Código de Processo Civil/2015 conforme consagrado na Súmula n.o 235 do Superior Tribunal de Justiça, aliás, conforme já acenado em anterior

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença proferida em ação de cobrança, não acolheu o pedido de conexão. Conexão não configurada, diante do imperativo legal disposto na parte final do artigo 55, § 1o do Código de Processo Civil/2015 conforme consagrado na Súmula n.o 235 do Superior Tribunal de Justiça, aliás, conforme já acenado em anterior Acórdão desta 33a Câmara de Direito Privado. Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2035796-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Nhandeara, em que é agravante
AÇUCAREIRA VIRGOLINO DE OLIVEIRA S/A, é agravado ANGELO
EDUARDO CAVENAGE.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e SÁ DUARTE.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035796-23.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2035796-23.2020.8.26.0000 – Nhandeara
Agravante: Açucareira Virgolino de Oliveira S/A
Agravado: Ângelo Eduardo Cavenage
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42439)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença
proferida em ação de cobrança, não acolheu
o
pedido
de
conexão.
Conexão
não
configurada, diante do imperativo legal
disposto na parte final do artigo 55, § 1o do
Código de Processo Civil/2015 conforme
consagrado na Súmula n.o 235 do Superior
Tribunal de Justiça, aliás, conforme já
acenado em anterior Acórdão desta 33a
Câmara
de
Direito
Privado.
Decisão
mantida.
Agravo de Instrumento não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/12)
interposto por Açucareira Virgolino de Oliveira S/A contra a parte da
decisão (fls. 176) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única na
Comarca de Nhandeara que, nos autos cumprimento provisório de
sentença ajuizada contra ela por Ângelo Eduardo Cavenage, em linhas
gerais inferiu que não há falar em suspensão do feito e na pretendida
conexão com outro feito, ou seja, com o relacionado aos autos n.o
1000888-92.2018.8.26.0204 ventilado pela parte. Tece considerações a
respeito dos fatos e do andamento processual, destacadamente quanto à
ação de cobrança autuada sob o n.o 1001004-46.2018.8.26.083, que
gerou o cumprimento provisório de sentença sob o n.o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035796-23.2020.8.26.0000
3
0000915-06.2019.8.26.0383, ambas em trâmite junto à Comarca de
Nhandeara e outros autos, ou seja, o de n.o 1000888-92.2018.8.26.0204,
referente à ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse com
pedido liminar e perdas e danos, em trâmite junto à Comarca de General
Salgado. Insiste na alegação de conexão e discorre a respeito. Objetiva e
requer, em suma, seja sobrestada a decisão que não acolheu a
configuração do instituto da conexão. Pugna pelo efeito suspensivo-
ativo. Postula o provimento do apelo, bem como a reforma da decisão
interlocutória, nos termos que menciona.

É o relatório.
Como se vê do pedido formulado pela
insurgente (fls. 12), o que se tem é que a insurgência constante do
agravo de instrumento cinge-se ao indeferimento da conexão.
Assim,
sem
olvidar
os
limites
da
devolutividade recursal, a r. decisão interlocutória combatida,
devidamente motivada, bem como fundamentada, não comporta
modificação.
Com efeito, de pronto, para além de
efetivamente não existir, no caso, requisitos hábeis à configuração da
conexão, não se pode olvidar e há de se relembrar e destacar que esta
33a Câmara de Direito Privado assim se posicionou expressamente em
acórdão anterior (fls. 164/172), por conta da apelação interposta contra
a sentença proferida na fase cognitiva, ou seja, da ação de cobrança. No
essencial, conforme reproduzido a seguir: No mais, até para que não se
alegue omissão, bem como se evitem elucubrações, não se ignora a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035796-23.2020.8.26.0000
4
outra ação mencionada pela insurgente, ou seja, a ação de rescisão
contratual c.c. reintegração de posse com pedido liminar e perdas e
danos
autos n.o 1000888-92.2018.8.26.0204
Vara Única da
Comarca de General Salgado, inclusive tendo sido deferido pedido de
concessão de liminar, mediante caução (fls. 91/107 e 193/196).
Todavia, tal ação não obsta a aqui tratada, até porque em tal outra
ação, ainda que se mencione tanto o contrato de compra e venda
quanto o de parceria agrícola, o objeto de uma e outra são diversos. No
recurso ora tratado o pedido está voltado à cobrança de valores, o que
não faz parte da pretensão constante daquela outra de rescisão
contratual c.c. reintegração de posse com pedido liminar e perdas e
danos. Não é só. O valor para depósito constante da liminar proferida
na ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse com pedido
liminar e perdas e dano volta-se à caução e não a pagamento. As safras
as quais se voltam referidas ações são igualmente diversas, cumprindo
frisar que o valor cobrado nesta ação, não se encontra cobrado
naquela outra. É o que, aliás, ressalvou o autor naquela outra ação
(fls. 94, dois últimos parágrafos e fls. 95, primeiro parágrafo). Dessa
forma, a partir de uma análise contextualizada dos autos, não encontra
guarida a insurgência da empresa ré.
Com isso, só por aí, bem se vê que não havia
lugar para se inferir pela conexão a qual insiste a insurgente.
E com isso, até porque já foi proferida
sentença na ação de cobrança, tampouco há lugar para revolver o
indeferimento da pretendida conexão ventilada no agravo de
instrumento ora tratado.
Não é demais observar que foi proferida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035796-23.2020.8.26.0000
5
sentença na fase cognitiva (ação de cobrança), o que obsta a pretensão
da parte diante do disposto no artigo 55, § 1o: Os processos de ações
conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já
houver sido sentenciado.
Não à toa, encontra-se consagrado na Súmula
n.o 235 do Superior Tribunal de Justiça, que a conexão não determina a
reunião dos processos, se um deles já foi julgado.
Por tudo isso e mais do que dos autos consta,
afigura-se escorreita a decisão interlocutória agravada.
Destarte, a decisão interlocutória combatida
deve ser mantida, nos termos em que proferida, mais pelo aqui
expendido.
Posto isto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
Mario A. Silveira
Relator